Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal a implementar o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV no contracheque da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 16.726,78 (dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), referente aos meses 09/2014 a 09/2019, além das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até a sua implementação no contracheque da parte autora. Em seu recurso, defende que a GMOV é restrita aos servidores residentes no Distrito Federal, não sendo devida à parte autora porque esta não preenche os requisitos da Lei Distrital 318/1992. Adiante, argumenta que a matéria já foi analisada em ação ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal - SINDMEDICO (no. 2012.01.1.030355-2), tendo o E. TJDF concluído pela legalidade da interpretação dada pela Administração Pública. Pugna pela reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15219038).

III. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada ‘erga omnes’ apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual (Acórdão n.1195249, 07186151620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a alegada ofensa à tese firmada no REsp 1.110.549/RS por acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal relativos à GMOV já foi decidida pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO INDIVIDUAL INSTAURADO SUPERVENIENTE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSA SOBRE O MESMO TEMA - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO/GMOV. NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO INDIVIDUAL. PRECEDENTE FIRMADO NO RESP 1.110.549/RS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALI FIRMADO AOS PROCESSOS INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. Observando-se que, no processo coletivo, o pedido foi julgado improcedente, a circunstância de o feito individual não ter sido suspenso não contraria o entendimento firmado no REsp 1.110.549/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos. De acordo com o art. 103, § 2o, do CDC, a coisa julgada formada na ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, não influenciando, por outro lado, consoante reiterado entendimento do egrégio STJ, as demandas individuais. 2. Defluindo dos autos que o acordão proferido pela Turma Recursal não destoa do entendimento firmado pelo egrégio STJ, a reclamação há que ser julgada improcedente. 3. Reclamação julgada improcedente”. (Acórdão n.1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 23/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: 282-283).

IV. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação-GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.

V. A referida Lei instituiu, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem” (§3o). Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal façam jus ao recebimento da gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes: Acórdão n.1194411, 07063083020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1197259, 07281333020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1197031, 07370579820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1189428, 07149387520198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1196694, 07022455920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no PJe: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VI. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte recorrente, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou. Assim, a melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação, cuja conclusão não configura afronta ao exposto na Súmula Vinculante 37. Devido, portanto, o pagamento de GMOV à parte recorrida, razão pela qual inexiste afronta aos dispositivos legais e constitucionais elencados em sede recursal.

VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.